Tribunal: TJES
Processo: 5001401-66.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001401-66.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ELIAS VIEIRA OZORIO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
–
APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE
–
CORTE DE FORNECIMENTO
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2.
A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral
in re ipsa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de TOI c/c reparação de danos morais c/c tutela antecipada de urgência” proposta por ELIAS VIEIRA OZORIO, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica unilateralmente apurada, pleiteando-se que seja a pessoa jurídica reestabeleça o fornecimento de energia elétrica, e ainda, o recebimento de indenização pelo dano moral alegado.

Pela sentença id 8490068, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) confirmar a tutela antecipada de urgência, que impôs à Apelante a obrigação de reestabelecer o fornecimento de energia elétrica; (b) declarar a inexistência do débito a que se refere o demonstrativo de cálculo de consumo irregular objeto dos autos (TOI n.º 3325732) e (c) condenar a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais).

Irresignada, Apelante interpôs o recurso de apelação id 8490071, sustentando (a) a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”; (b) a inexistência de falha na prestação do serviço e (c) a ausência de violação aos direitos da personalidade do consumidor. Pugna, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

O Apelado apresentou contrarrazões id 8490074, por meio da qual pugna pelo desprovimento do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade de TOI, assim como , também, cumulada com reparação de danos morais, com postulação, ainda, de tutela antecipada de urgência” proposta por ELIAS VIEIRA OZORIO, ora Apelado, em desfavor de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica unilateralmente apurada, pleiteando-se reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica e indenização pelo dano moral alegado.

Pela sentença id 8490068, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) confirmar a tutela antecipada de urgência, que impôs à Apelante a obrigação de reestabelecer o fornecimento de energia elétrica; (b) condenar a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais); (c) declarar a inexistência do débito a que se refere o demonstrativo de cálculo de consumo irregular objeto dos autos (TOI n.º 3325732).

Irresignada, Apelante interpôs o recurso de apelação id 8490071, sustentando (a) a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”; (b) a inexistência de falha na prestação do serviço e (c) a ausência de violação aos direitos da personalidade do consumidor. Pugna, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma.

Através da presente demanda, a Apelada impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3325732 (id 8490038), lavrado em 09.08.2019, que culminou na cobrança de R$ 9.378,48 (nove mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), a título de consumo não registrado.

A este respeito, a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Na intelecção do preceptivo legal, conquanto a concessionária de energia (Apelante) repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” – TOI nº 3325732 foi produzida sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa do consumidor (Apelado).

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar a parte autora o seu direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido, revelam-se escorreitas as considerações declinadas na sentença ao apontarem que “
é dever da concessionária ré assegurar ao consumidor o seu direito ao contraditório e ampla defesa, assim como lhe informar, por escrito, local, data e hora da realização da avaliação técnica. Portanto, TOI lavrado unilateralmente pelas concessionárias de energia elétrica não pode prevalecer para fins de cobrança de eventual excedente no consumo de energia, porquanto a prova não foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”.

Acrescenta o MMº. Juiz de Direito
a quo
que “
a empresa ré se limitou a lavrar o termo de ocorrência e inspeção, substituir o medidor e enviar ao autor o valor do débito apurado na revisão de faturamento, não havendo sequer notícia de que alguma perícia e/ou avaliação técnica tenha sido feita no medidor. Além disso, observa-se que a empresa ré não demonstrou ter adotado, durante a apuração do valor indicado como devido, as cautelas necessárias para garantir a parte autora o seu direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa
”.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0000967-87.2021.8.08.0009, de que fui Relator, assim ementado:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000967-87.2021.8.08.0009, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Data da Publicação no Diário: 17/1/2024).

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer a ilegalidade do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3325732”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada e obstar que seja interrompido o serviço com base no respectivo débito.

No que tange à indenização imposta na sentença vergastada, a Apelante pugna pelo afastamento da condenação, o que reputo não deva ser acolhido.

Outrossim, relata-se que, houve a suspensão do serviço essencial de energia na residência do Apelado, sendo reestabelecida através do deferimento da tutela provisória de urgência, além de proceder com a inclusão deste junto aos cadastros de proteção ao crédito id. 8490040/8490041 haja vista o não pagamento da cobrança noticiada, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação a apelação cível n.º 0000127-30.2020.8.08.0036, de relatoria da Exma Sra. Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 02/08/2022:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIALIDADE DAS MATÉRIAS, JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, NA FORMA EX LEGE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO, EM PARTE, O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA RECORRENTE/CONSUMIDORA. DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO À APELAÇÃO CÍVEL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, possui entendimento pacificado de que “a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude” (TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

II. Na hipótese, a Recorrente, em inspeção realizada na data de 28.06.2021, alegou haver constatado que o “Medidor de energia elétrica encontrado com os lacres violados e manipulação no disco do medidor, impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor de energia, será encaminhado ao laboratório de medição para análise”, contudo, não sendo colhida a assinatura do responsável pela Unidade no momento da constatação, conforme discriminado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3454242 (Id 5480497), tampouco fora demonstrado o envio do (TOI) ao endereço da Consumidora, restando patente que Processo Administrativo violou o direito ao contraditório, porquanto realizado de forma unilateral, eis que a Recorrida somente tomou conhecimento do ocorrido quando recebeu uma cobrança no valor de R$ 11.238,16 (onze mil duzentos trinta e oito reais e dezesseis centavos), alusiva à recuperação de consumo no período de 28/06/2018 a 28/06/2021.

III. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor”.

IV. Na espécie, não houve observância do contraditório, impondo-se reconhecer como acertada a Sentença que anulou as cobranças efetuadas a título de recuperação de consumo. Ademais, é lídima a redação do artigo 129, §º 2 e § 5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias da Recorrida de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa.

V. A procedência do pedido alusivo ao dano moral é medida que se impõe, em razão da imposição do débito oriundo de Processo Administrativo unilateral e contrário ao direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo efetivado, indevidamente, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que constitui serviço essencial, apto a ensejar a caracterização de dano à esfera extrapatrimonial, o qual fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da fixação (Súmula nº 362, do STJ), cessando a correção na data da citação, a partir de quando incidirá os juros de mora (relação contratual), calculado pela Selic, cujo montante se revela compatível com aqueles consignados nos precedentes trazidos à lume.

VI. Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente ROSANGELA BAIER, conhecido e, parcialmente, provido, para, reformando, em parte, a Sentença, condenar a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária, a partir da fixação, pela taxa Selic, acrescidos os juros de mora, calculados também pela Taxa Selic., os quais deverão incidir no lapso temporal a partir da citação e até a presente fixação do valor dos danos morais, bem como, conheço e nego provimento ao Recurso interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e, em consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico (valor atualizado do débito anulado, acrescido dos danos morais).

Deste modo, não merece acolhida a pretensão recursal para afastar a condenação por dano moral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.